Tribunal: TJSP
Processo: 2011840-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista F84 (CID 10) – Prescrito o método ABA – Cobertura negada pela ré – Análise da tutela antecipada postergada – Insurgência – Descabimento – Ausência de urgência – Quantitativo dos cuidados prescritos aparentemente excessivos – Decisão agravada que postergou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista F84 (CID 10) – Prescrito o método ABA – Cobertura negada pela ré – Análise da tutela antecipada postergada – Insurgência – Descabimento – Ausência de urgência – Quantitativo dos cuidados prescritos aparentemente excessivos – Decisão agravada que postergou a análise da tutela para depois do contraditório, não a negando propriamente – AGRAVO IMPROVIDO.